Tribunal: TJDFT
Processo: 0743564-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743564-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME RECORRIDO: ALVARO HERIQUE RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INUTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. I. A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) quando a medida for necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) por decisão fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II. A suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito, impedimento da expedição de novos cartões, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel não se apresentam como medidas lógicas e necessárias à satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida, além de algumas delas envolverem relações contratuais do devedor com terceiros, que não devem sofrer ingerência do Poder judiciário. III. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, incisos I, III e IV, suscitando nulidade da decisão por falta de fundamentação, porquanto a turma julgadora teria se limitado a parafrasear atos normativos que sequer têm relação como caso concreto; b) artigo 1.022, inciso II, apontando que os julgadores, mesmo instados a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, uma vez que os julgadores não enfrentaram as peculiaridades do julgado; c) artigo 139, inciso IV, sustentando o cabimento das medidas executivas atípicas requeridas para satisfação do seu crédito. Aduz, nessa linha, que o bloqueio da carteira nacional de habilitação - CNH e a apreensão do passaporte do recorrido não fere o seu direito ambulatorial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando dois julgados dos STJ, o primeiro, proferido em sede de habeas corpus, e, o segundo, em recurso ordinário em habeas corpus, para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1772969/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). Ademais, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, §1°, IV, 1.013, 1.022, II, do CPC/15.” (REsp 1774372/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/5/2020). De igual sorte, o recurso especial descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do recorrido ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pois ausente motivo concreto para a aplicação de medida coercitiva atípica. A conclusão do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1867794/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “as restrições postuladas não se revelam adequadas e proporcionais” (ID 22303936), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Assim: “O acórdão vergastado assentou que a medida de suspensão da CNH, no caso, não estaria pautada em razoabilidade e proporcionalidade. Alterar a conclusão do julgado para reconhecer a medida pleiteada como útil, razoável ou proporcional, exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1891911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/11/2020) (g.n.). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “(...) não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em 'habeas corpus', mandado de segurança, recurso ordinário em 'habeas corpus', recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgInt no AREsp 1722079/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). Outrossim: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021